Tribunal: CARF
Processo: 11128.720329/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720329/2017-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.489 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOP MARINE LOGÍSTICA EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/01/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
aplicando o teor da Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (fls.244 a 251), em face do Acórdão n° 3002-000.512, de 11 de dezembro de
2018, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720329/2017-27
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.720329/2017-27

Data do fato gerador: 27/01/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

A matéria de fundo tratada nos presentes autos é o lançamento de multa aduaneira
por informação intempestiva, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66,
“por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”. O
prazo que não teria sido obedecido e gerou a aplicação da multa é o previsto no artigo 22, inciso
III, da IN SRF 800/2007. Também se discute a concomitância entre o processo administrativo e
o judicial em casos de ações coletivas propostas por associações de classe, da qual o contribuinte
faça parte.
Noticia-se que a autuada é associada da ACTC ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DAS EMPRESAS TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS E
DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS, que move em nome de seus associados a
Ação n° 000523886.2015.4.03.6100 junto a 4a Vara Federal da Subseção de São Paulo, Seção
Judiciária de São Paulo, na qual foi concedida a tutela antecipada, nos seguintes termos:
[...] Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a
Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.
A 20a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no16-080.609, de 30 de outubro
de 2017, (i) não conheceu da impugnação, no tocante à matéria levada à apreciação do Poder
Judiciário; e (ii) julgou improcedente a impugnação no tocante as matérias não levadas a
apreciação do poder judiciário, mantendo o crédito tributário exigido, no valor de R$ 10.000,00.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, afastou a concomitância,
determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira novo julgamento analisando todas as
alegações da Impugnação (Acórdão no 3002-000.512, sessão de 11 de dezembro de 2018, às fls.
254 a 261).
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto a concomitância entre o processo
administrativo e o judicial, em casos de ações coletivas propostas por associações de classe, da
qual o contribuinte faça parte. Os acórdãos indicados como paradigma são os de n° 202-13.227 e
301-30.881. Requer o reconhecimento da concomitância entre o presente processo
administrativo e a ação coletiva impetrada pelo sindicato da autuada.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional (Despacho de admissibilidade às fls. 262 a 266)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.720329/2017-27

O contribuinte foi cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Procuradoria – PGFN e do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da
Procuradoria em 07/10/2020, e não apresentou suas contrarrazões (Ciência eletrônica por
decurso de prazo às fls. 271).
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Do Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (fls. 262 a
266).
Conforme relatado, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao
reconhecimento da concomitância entre o presente processo administrativo e a ação coletiva
impetrada pelo sindicato da autuada. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial
foram indicados, como paradigmas, os Acórdãos 202-13.227 e 301-30.881.
Transcrevo excerto do despacho de admissibilidade do recurso especial com a
apreciação da divergência:
A decisão recorrida entendeu não ser razoável o reconhecimento da concomitância
somente pela existência de uma ação coletiva movida por entidade de classe, da qual o
contribuinte faça parte, sem que esteja clara a vontade deste, pois diferentemente das
ações individuais, nas quais resta cristalina a intenção de o contribuinte optar pela via
judicial, nas coletivas, isto, em princípio, não ocorre. Aduziu que, em se tratando de
ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, não há a presunção legal absoluta
da desistência tácita ao contencioso administrativo, pois do contrário estar-se-ia
violando os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
O Acórdão indicado como paradigma n° 202-13.227 está assim ementado:
NORMAS PROCESSUAIS - AÇÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
CONCOMITANTES - O ajuizamento de Mandado de Segurança Coletivo, antes
ou após ao procedimento fiscal, importa em renúncia à apreciação da mesma
matéria na esfera administrativa, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro
adota o princípio da jurisdição una, estabelecido no artigo 5 , inciso XXXV, da
Carta Política de 1988. Recurso não conhecido, em face da renúncia à esfera
administrativa.
Contemplando decisão prolatada pela Juíza Federal da 22a Vara da Justiça Federal em
São Paulo - SP, no Processo n° 97.0008609-7 de Mandado de Segurança Coletivo, que
teve julgado procedente o pedido e concedida a segurança para assegurar o direito dos
associados do Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.720329/2017-27

Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo, de se inscreverem no
SIMPLES, desde que preencham os demais requisitos legais, a decisão declarou a
concomitância de processos administrativo e judicial.
O Acórdão indicado como paradigma n° 301-30.881 recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL.
OPÇÃO
PELA
VIA
JUDICIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. FEDERAÇÃO A QUE PERTENCE O AUTUADO.
A fundamentação da defesa em decisão judicial prolatada em Mandado de
Segurança Coletivo, impetrado por Sindicato a que está filiada, implica opção
pela via judicial e renúncia à via administrativa, e impede o conhecimento do
recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR UNANIMIDADE.
Verificando que o contribuinte sustentou suas alegações em provimento judicial
proferido em Mandado de Segurança Coletivo, comprovando ser filiado à impetrante, o
SINDILIVRE, a decisão julgou estar configurada a opção pela via judicial, com a
conseqüente renúncia à via administrativa.
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência argüida. Em tosos os casos, tratou-se de ações judiciais
ajuizadas coletivas ajuizadas por substitutos processuais. E enquanto a decisão
recorrida julgou não se configurara a concomitância (e a conseqüente renúncia), os
acórdãos paradigmas julgaram em sentido oposto.
Bem configurado o dissídio.
Com base nos fundamentos do despacho de admissibilidade, conheço do recurso.
Do Mérito
A Recorrente alega a concomitância entre o presente processo administrativo e o
mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato da autuada, com fundamento no artigo
1o, §2o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e no parágrafo único do art.38 da Lei no 6.830/1980, que
estabelecem que a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda, importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa e desistência de recurso acaso interposto.
Sustenta a Fazenda Nacional que um dos fundamentos da impugnação
apresentada, a denúncia espontânea, seria um dos temas abordados na Ação n° 0005238-
86.2015.4.03.6100, que pleiteia a nulidade da cobrança da multa de que trata este PAF,
configurando a coincidência entre os temas tratados nas duas esferas, a judicial e a
administrativa, configurando a concomitância.
Este colegiado tem precedentes no sentido de ausência de concomitância em
relação a Mandado de Segurança Coletivo - MSC (Acórdão 9303-005.057, de 15/05/2017, e
Acórdão 9303-005.472, de 27/07/2017), que foram citados na decisão recorrida, por entender
que a lei do Mandado de Segurança afirma que este não induz litispendência para as ações
individuais. Transcrevo o inteiro teor do artigo 22 da Lei no 12.016/2009:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.720329/2017-27

§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança
coletiva.
§ 2o No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a
audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se
pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
O Decreto-lei n.o 1.737/1979, em seu art. 1o, § 2o, bem como a Lei n.o 6.830/1980,
art. 38, parágrafo único, estabelecem que a propositura, pelo contribuinte, de mandado de
segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda, importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência de recurso acaso interposto.
A disciplina do Mandado de Segurança, individual e coletivo, foi dada pela Lei no 12.016/2009,
cujo artigo 22 foi acima transcrito. Entretanto, no caso em análise não se trata de Mandado
de Segurança Coletivo, mas de ação ordinária interposta por sindicato ao qual a recorrente
estava filiada.
Dessa forma, não se aplica o disposto no artigo 22 da Lei no 12.016/2009 e os
precedentes da turma no sentido de se afastar o teor da súmula CARF no 1, que deve ser aplicada
no presente caso por estar configurada a concomitância entre a ação judicial 0005238-
86.2015.4.03.6100, que pleiteia a nulidade da cobrança da multa de que trata este PAF pela
aplicação da denúncia espontânea, e a impugnação do lançamento efetuado:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por dar provimento ao
recurso especial para reconhecer a concomitância entre o presente processo administrativo e a
ação coletiva impetrada pelo sindicato do sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.489 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.720329/2017-27

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital